Tribunal: STF
Processo: ARE 1512372
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que, por unanimidade, não conheceu do Agravo Regimental interposto em face de decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 270, fls. 1-2):



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O TRÂNSITO DO APELO EXTREMO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME



     1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário (a) a parte recorrente não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada; e (b) a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Incidência de óbices ao conhecimento do Recurso Extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A parte agravante, novamente, deixou de refutar especificamente todos os fundamentos constantes da decisão agravada, ao não apresentar, ainda que sucintamente, motivos pelos quais os óbices ao conhecimento do Recurso Extraordinário, impostos pelo Tribunal de origem, não foram devidamente impugnados. 



    4. Esta SUPREMA CORTE tem entendimento pacífico no sentido de que não subsiste o Agravo Regimental quando ausente ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma.



    5. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo regimental não conhecido. _________ Atos normativos citados: Regimento Interno do STF, art. 317, § 1º; Súmula 279, STF. Jurisprudência citada: ARE 1.093.356-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2018.



    Opostos embargos de declaração contra o referido acórdão, foram eles rejeitados (Doc. 279).



    Nos presentes Embargos de Divergência, a parte faz um breve histórico do trâmite processual e alega que, após a oposição de embargos de declaração, “outra vez não prosperou a irresignação, logo, sendo o manejo do presente Embargos de Divergência o meio adequado frente o caso em concreto, pois, manifesto dissídio jurisprudencial estarrecido perante esta c. Corte” (Doc. 283, fl. 4).



    Aduz a existência de “indiscutível divergência intramuros, isto é, um entendimento diverso das decisões pretéritas, que negaram seguimento ao recurso em questão, surgindo insegurança jurídica sobre o assunto” (Doc. 283, fl. 5).



    Não apresenta nenhum julgado desta SUPREMA CORTE como paradigma para respaldar seu inconformismo.



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento dos embargos de divergência.



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos do art. 330 do RISTF “cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”. 



    Ocorre que o embargante não citou expressamente qualquer acórdão deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que pudesse ser analisado como “paradigma”, fato que inviabiliza o prosseguimento do presente recurso, pois ausente seu pressuposto básico: demonstração da existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma(s) que comprovem eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. 



    Nesse sentido, colaciono julgado do Plenário desta CORTE: 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA DISSIDENTE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado, sob pena de inadmissão do recurso. III – Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF, desde que os acórdãos confrontados tratem do mesmo thema decidendum. IV - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado. V - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.177.200 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 11/5/2020) 



    Ora, os embargos de divergência não são instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto. Nesse sentido: AI 720.117 AgR-ED-EDv-AgR-segundo, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 5/4/2016; ARE 746.729 AgREDEDv-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 28/10/2015; RE 350.120 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 27/10/2015; e ARE 859.893 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/2015, este último assim ementado: 



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. INSUFICIÊNCIA DA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL PARA ELIDIR FUNDAMENTO APTO, POR SI SÓ, A MANTER O JULGADO EMBARGADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do STF, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente